Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-82.2024.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013039-82.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO MILZAMAR ESTEVES BATISTA - CPF: 202.477.291-91 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO PORTO CAMPOS - CPF: 707.797.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JORGE MORAES ALVES - CPF: 002.546.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE
. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RÉU MOTORISTA PROFISSIONAL E TEOR ALCOÓLICO EXCESSIVO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO
. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MAUS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, I, do CTB) à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime semiaberto, além de multa e suspensão da habilitação.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se:

(I) é possível o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria;

(II) é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; e

(III) o apelante preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

3. A culpabilidade do agente extrapola o normal à espécie, uma vez que é motorista profissional (categoria "E"), o que exige dever de cuidado objetivo superior e maior consciência dos riscos, justificando a exasperação da pena-base.

4. As circunstâncias do crime mostram-se desfavoráveis, dado que o teste de alcoolemia apontou concentração de 0,73 mg/L, valor significativamente superior ao limite legal (0,3 mg/L), denotando maior gravidade concreta e perigo à coletividade.

5. A fixação do regime semiaberto é adequada, não obstante a pena ser inferior a quatro anos, devido à existência de circunstâncias judiciais negativas e maus antecedentes (condenação anterior pelo mesmo delito), conforme art. 33, § 3º, do Código Penal e jurisprudência consolidada.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável (art. 44, § 3º, CP), diante da reincidência específica (maus antecedentes pelo mesmo crime), elevada culpabilidade e gravidade concreta da conduta (direção em "zigue-zague" com alto teor alcoólico).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando o agente, motorista profissional, conduz veículo sob influência de álcool, dada a maior reprovabilidade da conduta.

2. A quantidade de álcool ingerida, quando muito superior ao mínimo legal, constitui fundamento válido para exasperar a pena-base nas circunstâncias do crime.

3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e maus antecedentes autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso (semiaberto), ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

4. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu portador de maus antecedentes específicos e com circunstâncias judiciais negativas.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, § 1º, I; art. 293. CP, art. 33, § 2º, "c" e § 3º; art. 44, III e § 3º; art. 49; art. 59; art. 60. CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.899.660/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025. TJMT, N.U 1000178-42.2024.8.11.0087, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
. STJ, HC 587193 DF 2020/0134207-0, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2020. STJ,
AgRg
no HC n. 445.853/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.09.2018. TJMT, N.U 1000227-14.2025.8.11.0034, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
. STJ,
AgRg
no
AREsp
2150896 SC 2022/0187580-0, Quinta Turma, j. 13.09.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do acusado
JOÃO MILZAMAR ESTEVES BATISTA
, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop nos autos da Ação Penal n. 1013039-82.2024.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, § 1º, I), à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, no regime semiaberto
, e 118 (cento e dezoito) dias-multa.

Nas razões recursais
, a defesa postulou a redução da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal, mediante o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Subsidiariamente, requereu a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 336914381).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 336914386).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 340276389).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

avenida Bruno Martini, n° 1660-B, bairro Residencial Florença, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JOÃO MILZAMAR ESTEVES BATISTA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas pela avenida Bruno Martini, quando abordaram o veículo automotor TOYOTA/HILUX, placa DUF2J29, de cor preta que estava sendo conduzido pelo denunciado JOAO MILZAMAR ESTEVES BATISTA
o qual se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica, dirigindo em zigue-zague.

Durante a abordagem, o denunciado foi submetido ao exame de alcoolemia, que apresentou
teor alcoólico de 0,73mg/L de álcool por litro de alveolar
(teste nº 00034),
confirmando-se
sua embriaguez (ID. 156536522 - p. 01).

Ante ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOÃO MILZAMAR ESTEVES BATISTA como incurso no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja o imputado citado para apresentar Resposta à Acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado.
(...) (SIC -Id.
336913485
)
”

Como visto, não há insurgência em relação
à
materialidade
e autoria do delito de
embriaguez ao volante (
CTB, art. 306, § 1º, I
)
.

A defesa pleiteia, em síntese, o afastamento da valoração negativa
das circunstâncias judiciais
de
“
culpabilidade
” e das “
circunstâncias do crime”
,
por ausência de “
uma análise mais aprofundada
”
, pela

modificação para o
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que, com relação à
culpabilidade, excede ao dolo normal
para o tipo, pois o réu é
motorista profissional, categoria “E”.
Evidentemente, exige-se do motorista profissional maior responsabilidade em relação ao motorista comum e quanto maior a exigibilidade de conduta diversa, maior a culpabilidade do agente. O réu ostenta
maus antecedentes criminais.
Quanto à conduta social e personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos motivos do crime, estão relacionados ao consumo de álcool, próprios do tipo. As
circunstâncias do crime
excedem as normais para o tipo, pois o réu apresentava dosagem alcoólica acima do dobro daquela suficiente para caracterizar o crime de embriaguez ao volante (0,3mg/l). No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao acusado, mercê das circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ), "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima" [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.899.660/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.6.2025, DJEN de 17.6.2025].

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância negativa, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Por este motivo, levando em consideração as 03 (três) circunstâncias negativas (culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime), as penas serão elevadas em 3/8 (três oitavos), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), por se afigurar mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, quanto à pena privativa de liberdade, o aumento de 3/8 (três oitavos), sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resulta na sanção de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 05 (cinco) vezes o maior
salário mínimo
vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 3/8 (três oitavos) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, que somados ao mínimo (10 dias multa) perfaz o total de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. Considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Com relação à penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 3/8 (três oitavos) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, que somados à pena mínima (02 meses), perfaz o total de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Assim, a pena base é fixada em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo as penas em 1/6 (um sexto), resultando nas penas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, 118 (cento e dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, as quais torno definitivas neste patamar, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase.

Em observância ao disposto no artigo 33, caput, § 2º, "c" do Código Penal, tendo em vista a análise negativa de três circunstâncias judiciais, notadamente os maus antecedentes, o regime de cumprimento da pena deverá ser o inicial semiaberto.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade.

Considerando os maus antecedentes, decorrente de condenação pelo mesmo crime (306 CTB), deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se afigurar medida suficiente e socialmente recomendável (CP 44, III).

Transitada em julgado, expeça-se a guia de execução criminal definitiva remetendo-a ao Juízo da VEP de Barra do Garças/MT, promovendo-se as devidas comunicações nos termos dos artigos 441 e 443 do CNGCGJ/MT.

Após o trânsito em julgado, determino o registro via Sistema
Renajud
, da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, referente ao condutor João
Milzamar
Esteves Batista.

Em observância ao disposto no artigo 804 do CPP, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, servindo o valor da fiança ao pagamento das custas processuais e da multa, restituindo-lhe eventual saldo remanescente.
” (
sic-
id.
336914378
).

A fixação da pena-base é regida pelo art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado e discricionariedade vinculada, valorar as circunstâncias judiciais para estabelecer a reprimenda necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

No caso em tela, o juízo
a quo
exasperou a pena-base fundamentando-se na
culpabilidade
elevada, em razão de o réu ser motorista profissional (categoria "E"), e nas
circunstâncias do crime
, dado o teor alcoólico (0,73 mg/L) ser significativamente superior ao limite legal.

A fundamentação exarada na sentença mostra-se irretocável e alinhada à jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Quanto à
culpabilidade
, o fato de o apelante ser motorista profissional, habilitado na categoria "E", eleva o grau de reprovabilidade da conduta. Daquele que exerce a condução de veículos como profissão, espera-se um dever de cuidado objetivo superior ao do homem médio, bem como maior consciência acerca dos riscos da direção sob efeito de álcool. A violação desse dever qualificado justifica o incremento da pena-base.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado
deste Tribunal de Justiça. Vejamos
:

"
É idônea a negativação da
culpabilidade
quando o agente, na condição de
motorista profissional
, opta deliberadamente por dirigir sob influência de bebida alcoólica, pois tal conduta representa violação grave aos deveres de cautela e responsabilidade
(...)" (TJMT, N.U 1000178-42.2024.8.11.0087, Rel. Des
.
Hel
i
o

Nishiya
ma
).

No que tange às
circunstâncias do crime
, o teste de alcoolemia apontou a concentração de
0,73 mg/L
de álcool por litro de ar alveolar. O tipo penal do art. 306 do CTB contenta-se com 0,3 mg/L. O índice apresentado pelo apelante é
mais que o dobro do limite legal,
o que denota uma embriaguez severa e, consequentemente, um perigo concreto muito maior à coletividade.

Acresça-se que, n
ão há
bis in idem
na utilização do
quantum
de álcool para exasperar a pena-base, pois o tipo penal é preenchido com o limite mínimo, e o excedente reflete a
maior gravidade da conduta no caso concreto
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, colacionada pelo próprio apelante,
é pacífica ao admitir tal valoração:

"(...)
HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DOSIMETRIA DA PENA. NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA .

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
VETORIAL NEGATIVADA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM
FIXADO .
AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
(...)
2. Segundo a legislação em vigor (
art
. 306, § 1º, do CTB), a quantidade de álcool por litro de sangue (6 dg) ou por litro de ar alveolar (0,3 mg) é um dos meios pelo qual é possível inferir a potencial redução da capacidade psicomotora do condutor do veículo automotor. 3. Sendo assim,
a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser um modulador na fixação da pena-base, porquanto, como é de conhecimento comum, quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e de entendimento do indivíduo, ou seja, o nível de embriaguez está proporcionalmente ligado ao potencial de perigo gerado pela conduta.
4 .
Na hipótese, constatado que o nível de álcool no organismo do réu (1,12 mg/L de ar alveolar) era três vezes superior ao limite previsto pela legislação (0,3 mg/L de ar alveolar) não há ilegalidade na exasperação da pena-base, pelas circunstâncias da ação delituosa (maior potencial de perigo). 5. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao
delito .
Assim, é possível que"
o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
" (
AgRg
no HC n. 445.853/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe10/9/2018).
6 .
Ordem denegada.

(STJ - HC: 587193 DF 2020/0134207-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2020)
.
”

A sentença fundamentou-se nas informações prestadas pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e as registraram no Boletim de Ocorrência, no qual foi relatado o que segue:

“
esta
equipe de força tática em rondas pela Avenida Bruno Martini próximo à Faculdade
Fasipe
visualizou o suspeito que conduzia o veículo citado em apreensões, onde
o mesmo
realizava manobras na pista de rolamento tipo
zig
e
zag
, onde notou-se também que o pneu dianteiro esquerdo da camionete estava murcho e que
a mesma
apresentava danos de grande monta em sua região frontal. Diante dos fatos foi dado ordem de parada ao condutor através de sinal sonoro sirene e luminoso giroflex. que no momento que o condutor descia do veículo
o mesmo
já apresentava sinais de embriagues, como sonolência e vestimenta em desordem. Questionado sobre o que havia ocorrido com o seu veículo,
o mesmo
nos informou que não se recorda, mas que talvez tenha batido em um poste no centro da cidade
.” (sic
- id. 336913458
)

Dessa forma, entendo que o juízo de origem apresentou fundamentação suficiente e adequada ao analisar
as
circunstância
s judiciais que exasperaram a pena-base
. Por essa razão, mantenho a valoração negativa de ambos os vetores, assim como o
quantum
de aumento aplicado, o qual se revela proporcional e razoável diante das particularidades do caso
.

A
D
efesa reque
re
u
, ainda,
a
alteração do regime inicial para o aberto
, argumentando que a pena é inferior a quatro anos e o crime não envolve violência ou grave ameaça.

O pleito não merece acolhimento.

Embora o
quantum
da pena (01 ano, 02 meses e 11 dias de detenção) comporte, em tese, o regime aberto, a fixação do regime inicial não se pauta exclusivamente pela quantidade da pena, devendo observar também as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada nas Súmulas 718 e 719 do STF, veda a imposição de regime mais gravoso com base na gravidade em abstrato do delito, mas a autoriza, de forma expressa, quando houver motivação idônea, extraída de elementos concretos do processo.

No caso em apreço, o apelante possui
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
: a culpabilidade, as circunstâncias do crime (analisadas no tópico anterior) e os
maus antecedentes

por

condenação
pelo

mesmo delito
(embriaguez ao volante), nos autos n.º 1026291-89.2023.8.11.0015

cometido no dia 18/08/2023
(data anterior aos fatos analisados nestes autos)
e
que transitou em julgado em 29/08/2025
.

A existência de c
ircunstâncias judiciais negativas e maus antecedente
s autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido apenas pelo
quantum
da pena.

Nesse
sentido:
"
A
existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos
." (TJMT, N.U 1000227-14.2025.8.11.0034, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
).

Dessa forma, o regime
semiaberto
mostra-se o mais adequado para a reprovação e prevenção do delito, devendo ser mantido.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela s
ubstituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
alegando ser a medida socialmente recomendável.

O pleito não merece acolhimento.

Para a concessão do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, é necessário o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. O inciso III do referido artigo exige que "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente".

No caso sob exame, a substituição não se mostra suficiente nem socialmente recomendável, pelos seguintes motivos:

Maus Antecedentes Específicos:
O réu foi condenado pela prática do mesmo crime (embriaguez ao volante), o que demonstra contumácia delitiva e desprezo pelas normas de trânsito.

Circunstâncias Judiciais Desfavoráveis:
A elevada culpabilidade (motorista profissional) e as graves circunstâncias do crime (alto teor alcoólico e direção perigosa em "zigue-zague") indicam que a pena restritiva de direitos seria
inócua
para fins de ressocialização e prevenção.

O § 3º do art. 44 do Código Penal permite a substituição ao reincidente (ou portador de maus antecedentes) apenas se a medida for
socialmente recomendável
. Diante do histórico do
apelante
e da gravidade concreta da conduta, a medida não atende a esse requisito
, conforme entendimento jurisprudencial:

“
1 .
O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é,
não seja reincidência específica
.
2.
A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, uma vez que demonstra que a medida
não se mostra socialmente recomendável
nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.
(...)(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)”

Assim, mantenho a vedação à substituição da pena corporal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOÃO MILZAMAR ESTEVES BATISTA
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026